Tribunal: TJPA
Processo: 0068016-61.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0068016-61.2015.8.14.0051

RECORRENTE: FRANCISCO VANDERSON DA SILVA BANDEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0068016-61.2015.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: FRANCISCO VANDERSON DA SILVA BANDEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI SOBRE O MÉRITO DA ACUSAÇÃO.

Inaplicável a absolvição sumária quando ausente prova inequívoca de que o agente agiu sob legítima defesa.
Compete ao Conselho de Sentença o exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0068016-61.2015.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: FRANCISCO VANDERSON DA SILVA BANDEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO VANDERSON DA SILVA BANDEIRA em face da resp. decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, §2°, IV do CP,
sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pleiteia
o Recorrente a absolvição sumária, sob o fundamento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Aduz que deferiu o golpe contra a vítima instigado pela forte ameaça desta e temor pela sua vida. Alega que as provas existentes nos autos não são dignas de credibilidade, eis que as testemunhas tem interesse em sua condenação.

Decisão mantida, ID- 10977933.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando os indícios de autoria e materialidade existentes nos autos
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo necroscópico
, ID-10977890.

Os indícios de autoria restam
evidenciados diante das narrativas testemunhais
, conforme a seguir explanados:

A testemunha FRANCILENE PINHEIRO DE SOUSA, afirmou em juízo, ID-
10977902
: “
Que viu o ocorrido; que o acusado e a vítima estavam na mesma mesa bebendo e que os dois estavam se falando bem; que chegou no local por volta das 16h00min; que a vítima chegou primeiro e só depois chegou o acusado, pelo horário da noite; que saiu para pegar um churrasquinho próximo de onde eles estavam, quando retornava viu a vítima se levantando como se fosse fazer algo, e Vanderson também se levantou já deferindo a facada; que a vítima ainda perguntou o porquê de ele o haver furado, mas Vanderson não respondeu, momento quando tentaram tirar o punhal da mão dele; que Vanderson estava muito embriagado e não sabe se ele havia consumido algo a mais que a bebida pois não sabe diferenciar
; que não houve discussão no local e estavam conversando normalmente; (...)
.”

A testemunha WELFESON DE SOUSA CANDIDO, afirmou,
ID-
10977902
:
“(...), que era amigo do acusado e da vítima; que Francisco Vanderson chegou já alcoolizado; que
Francisco de Sousa (vítima) convidou a sentar junto na mesma mesa Francisco Vanderson onde ele se encontrava e que ficaram juntos bebendo; que eles chamaram o depoente pedindo cerveja; que após levar cerveja para eles, se virou de costas para falar com seu vizinho e, que ao longo da conversa, o mesmo escutou Francisco de Souza dizer que havia sido furado, e imediatamente correu e o segurou, e depois perguntou o porquê de ele ter sido esfaqueado; que não houve discussão entre os dois; que não teve “empurra-empurra” e quem estava lá viu que não houve; (..
.)”.

In casu
, há indícios de autoria
, cabendo a análise acerca da existência ou não da excludente de ilicitude ao Conselho de Sentença.

Eis o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMÍCIDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CP – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido. (12226499, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2023-01-10)
. (destaquei)

Sendo assim,
restando comprovada a materialidade do fato e existindo indícios de autoria, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 31/03/2023